Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702286-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON MATUSALEM SANTOS CARDOSO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL O PARAISO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo executado, JEFFERSON MATUSALEM SANTOS CARDOSO, contra sentença prolatada nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0722168-54.2022.8.07.0020, na qual contende com CONDOMINIO RESIDENCIAL O PARAISO. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela advogada do agravante de dilação de prazo para apresentar a defesa cabível, em 15 dias, diante da realização de procedimento dentário. Confira-se (ID 208538582). “INDEFIRO o pedido de ID 207995899, haja vista que o documento de ID 207999802 não atende os quesitos legais para sua eficácia, pois não consta diagnóstico codificado, conforme o CID (Código Internacional de Doenças) do procedimento realizado. INTIME-SE a parte executada para se manifestar da penhora de ID 205644105, no prazo de 15 (quinze) dias. INTIMEM-SE ainda as partes para se manifestarem acerca da avaliação do imóvel de ID 205644104, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.” Em seu recurso, pede a atribuição de suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão (Id. 208538582), ora agravada, até julgamento final do presente recurso. No mérito, pede que a cassação da decisão agravada, determinando-se sua reforma, para validar a eficácia do atestado médico apresentado pela advogada. Alega trata-se de execução de título extrajudicial, cujo magistrado indeferiu o atestado médico apresentado pela advogada do agravante, no momento processual em que havia prazo aberto para impugnação da Execução de título Extrajudicial por meio de Embargos (Id. 208538582). A advogada atuante no presente processo, apresentou um atestado médico que comprova sua incapacidade temporária para o exercício de suas atividades profissionais. O atestado foi emitido por profissional devidamente habilitado e visava garantir que o agravante pudesse cumprir com suas necessidades de tratamento e recuperação. Afirma que além de desconsiderar a condição médica da agravante, compromete gravemente o direito de defesa do cliente, visto que a impossibilidade de atuação da advogada pode resultar em prejuízos ao andamento do processo e à própria defesa da parte. Afirma que o indeferimento do atestado médico, ao desconsiderar a incapacidade temporária da advogada, contraria o Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), que assegura ao advogado o direito à proteção da saúde e à recuperação. A negativa ao deferimento do atestado médico não só prejudica a advogada, como também compromete o direito de defesa do cliente, o que configura cerceamento ao direito processual. Assevera que a resolução do Conselho Federal de Medicina CFM 1658/2002, dispõe que o CID, que é o diagnóstico da doença do paciente, não é obrigatório. Assevera que no site CONJUR/2024, CCJ da Câmara aprova suspensão de prazos para advogado doente. Ademais, a jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) é clara ao reconhecer a validade de atestados médicos apresentados por advogados, desde que devidamente comprovados e emitidos por profissionais competentes. O TST tem reiteradamente decidido que a saúde do advogado deve ser respeitada, e que a sua ausência, quando devidamente justificada, não pode resultar em prejuízo ao direito de defesa da parte representada É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Na hipótese, o agravo de instrumento não pode ser conhecido pois é intempestivo. Da consulta ao feito de origem, verifica-se que a decisão de indeferimento do pedido do agravante foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 27/08/2024 (ID 208895861) e publicada no dia 28/08/2024, conforme registro no PJe. Nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 27/08/2024, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 28/08/2024, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 29/08/2024. Deste modo, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 18/09/2024 (quarta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 19/09/2024, quando já expirado, inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC), estando desta forma intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Ainda, no mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/06 (dispõe sobre a informatização do processo judicial) prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator